Tribunal: TJES
Processo: 0004663-19.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004663-19.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: COTEMINAS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. VALIDADE TEMPORAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. SÚMULA 581 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos fiadores. A execução funda-se em duplicatas mercantis vencidas em 2014 e garantidas por Carta de Fiança firmada em 2006, sem assinatura de duas testemunhas e com campo de validade em branco. Os apelantes alegam nulidade do título, extinção da garantia pelo tempo, novação pela Recuperação Judicial da devedora principal e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a exequibilidade de Carta de Fiança sem assinatura de duas testemunhas; (ii) estabelecer a validade temporal de garantia prestada em 2006 para dívidas de 2014; (iii) determinar os efeitos da Recuperação Judicial da afiançada sobre a execução contra os fiadores; (iv) verificar a incidência do CDC e a ocorrência de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada quando a certeza da existência da dívida é obtida por outros meios idôneos, não retirando a força executiva da fiança quando não há dúvidas sobre a autenticidade das firmas ou sobre a existência do negócio subjacente.

A fiança prestada sem limitação de tempo estende-se enquanto durar a obrigação principal ou até que o fiador se exonere mediante notificação, mantendo-se hígida para garantir dívidas posteriores quando ausente prova da exoneração formal.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, uma vez que a novação do plano de recuperação não suprime as garantias prestadas por terceiros.

A relação de fomento mercantil para fornecimento de insumos não caracteriza relação de consumo, afastando a aplicação do CDC e permitindo a cobrança de multa moratória de 10% prevista contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Segundo se depreende, os apelantes opuseram Embargos à Execução visando desconstituir a execução promovida pela Coteminas S.A., lastreada em duplicatas mercantis vencidas em 2014 e garantidas por Carta de Fiança Mercantil firmada em 01/01/2006, alegando, essencialmente, a nulidade formal da fiança por ausência de testemunhas, a extinção da garantia pelo decurso do tempo e a novação da dívida em virtude da Recuperação Judicial da devedora principal.

A sentença hostilizada, da lavra do Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, julgou improcedente a pretensão, sob os fundamentos de que: a) a ausência de testemunhas na carta de fiança não lhe retira a exigibilidade quando não há dúvidas sobre a existência da obrigação e a autenticidade das firmas; b) a recuperação judicial da devedora principal não suspende a execução contra os coobrigados; e c) a fiança sem prazo determinado permanece válida até a exoneração formal, inexistindo, ademais, comprovação do excesso de execução alegado.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
a nulidade do título executivo extrajudicial (Carta de Fiança), ante a ausência de assinatura de duas testemunhas, em violação ao art. 784, III, do CPC;
(ii)
a invalidade da fiança para garantir dívidas contraídas em 2013/2014, visto que firmada em 2006 e com o campo de validade em branco, além de ter supostamente ultrapassado o limite de crédito;
(iii)
a necessidade de suspensão ou extinção da execução em face dos fiadores, em razão do processamento da Recuperação Judicial da devedora principal (Grupo House/Baunilha Confecções), alegando novação da dívida;
(iv)
a existência de excesso de execução pela cobrança de juros capitalizados e multa de 10%, pleiteando a aplicação do CDC para redução da multa a 2%; e
(v)
a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir:
(i)
a exequibilidade da Carta de Fiança desprovida de assinatura de duas testemunhas;
(ii)
a validade temporal da garantia prestada em 2006 para dívidas de 2014;
(iii)
os efeitos da Recuperação Judicial da afiançada sobre a execução movida contra os fiadores; e
(iv)
a ocorrência de excesso de execução e o quantum dos honorários sucumbenciais.

1. Da Nulidade do Título em razão da ausência de testemunhas

A meu ver, não assiste razão aos apelantes nesse particular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular (art. 784, III, do CPC) pode ser mitigada "quando a certeza da existência da dívida puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos" (
AgInt no AREsp 1.361.623/SP
).

Oportuno registrar que este Egrégio Sodalício já teve a oportunidade de examinar esse argumento dos ora apelantes no julgamento de outros embargos à execução também ajuizados por estas partes, tendo rechaçado a tese da imprescindibilidade da assinatura das testemunhas para que fosse promovida a execução em desfavor dos fiadores. Vejamos, pois, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE DA GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de assinatura da carta de fiança por 02 (duas) testemunhas não tem o condão de desnaturar a força executiva, dado o caráter acessório desta em relação às duplicatas que amparam a execução. 2. O artigo 835 do Código Civil permite que as fianças sejam ofertadas por prazo indeterminado, o que ocorreu neste caso, assim, inexiste invalidade na garantia. 3. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor perseguido na execução não está abarcado pela significativa importância assegurada na garantia em questão. 4. Por fim, não há como acolher o pleito de minoração dos honorários de sucumbência ao patamar de R$ 100,00 (cem reais), como pretendem os apelantes, sob pena de arbitrar montante ínfimo, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho do causídico. Assim, apresenta-se razoável e proporcional à natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado no primeiro grau. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027348-30.2016.8 .08.0035, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CARTA FIANÇA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO RETIRA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. DUPLICATAS DEVIDAMENTE APARELHADAS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CARTA FIANÇA COM PRAZO INDETERMINADO. LICITUDE. NÃO DEMONSTRADA A SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FINANCEIRA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EQUIVOCADAMENTE FIXADA POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO, SOB PENA DE INCORRER EM REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A carta fiança é um instrumento acessório das duplicatas emitidas que embasam a demanda executiva, de modo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não infirma a higidez do feito executivo, tendo em vista que a obrigação permanece devidamente lastreada em título executivo válido. Portanto, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo. Precedentes deste e. Sodalício.
2) Não merece prosperar a tese de excesso de execução, visto que não há nenhuma comprovação de que existem outras obrigações, também abarcadas pela carta fiança, que, somadas, ultrapassem o limite de R$ 1.431.200,40 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil e duzentos reais e quarenta centavos). 3) O art. 835 do Código Civil autoriza a celebração de fiança sem limitação de tempo, ocasião em que o fiador pode exonerar-se sempre que lhe convier, ficando obrigado, contudo, durante sessenta dias após a notificação do credor. Bem por isso, o fato de não terem as partes preenchido o campo referente ao prazo de validade da fiança não conduz à interpretação de que sua vigência se deu apenas pelo ano em que firmada a garantia fidejussória, mas sim de que foi prestada sem prazo determinado, sujeitando-se à disciplina do referido art. 835. 4) Em que pese a equivocada aplicação do art. 85 do CPC/15, eis que indevida a apreciação equitativa da verba honorária advocatícia, descabe a sua adequação por este Órgão Julgador, eis que a imposição do percentual mínimo legal implicaria tornar mais gravosa a situação dos recorrentes, o que é vedado pelo princípio da non reformatio in pejus. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data da publicação: 24/ago/2021. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Número: 0004677-37.2015.8.08.0006. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS Á EXECUÇÃO EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS POSSIBILIDADE DA GARANTIA POR TEMPO INDETERMINADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM DESFAVOR DOS APELANTES.
1. A ausência de assinatura da carta de fiança por 02 (duas) testemunhas não tem o condão de desnaturar a força executiva, dado o caráter acessório desta em relação às duplicatas que amparam a execução.
2. O artigo 835 do Código Civil permite que as fianças sejam ofertadas por prazo indeterminado, o que ocorreu neste caso, assim, inexiste invalidade na garantia. 3. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor perseguido na execução não está abarcado pela significativa importância assegurada na garantia em questão. 4. A verba honorária fixada equitativamente pelo órgão a quo no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesada a complexidade da demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Data da publicação: 20/out/2020. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0027349-15.2016.8.08.0035. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CARTA DE FIANÇA CONTRATO ACESSÓRIO HIGIDEZ DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXECUTIVIDADE DA CARTA DE FIANÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 808 do CC, o contrato de fiança é aquele pelo qual uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra e, in casu, a carta de fiança firmada pelas partes é contrato acessório das duplicatas emitidas que embasam a execução de título extrajudicial embargada
. 2. Ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas na carta de fiança, isto não influi na possibilidade de sua execução, acaso a obrigação principal esteja consubstanciada em título executivo.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035150202881, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/06/2019).

Decerto, a formalidade legal cede espaço à boa-fé e à veracidade da declaração de vontade quando não há impugnação quanto à autenticidade das assinaturas dos garantidores ou sobre a existência do negócio jurídico subjacente.

No caso, observa-se que os apelantes não negam ter firmado a Carta de Fiança, cujas firmas foram, inclusive, reconhecidas em cartório. Ademais, a execução está aparelhada não apenas na fiança, mas também nas duplicatas mercantis inadimplidas, dotadas de força executiva própria.

Destarte, forçoso concluir que a fiança, aqui, figura como garantia acessória de uma dívida comercial comprovada, de modo que a ausência instrumental das testemunhas, neste contexto específico, constitui mera irregularidade formal que não tem o condão de anular o título ou retirar sua força executiva.

2. Da Validade Temporal da Fiança

Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à alegação de que a fiança de 2006 não cobriria as dívidas de 2014 por ausência de prazo preenchido.

O art. 835 do Código Civil é claro ao dispor que, não havendo prazo limitado, a fiança se estende enquanto durar a obrigação principal ou até que o fiador se exonere mediante notificação.

No caso, observa-se que a relação comercial entre a credora (indústria têxtil) e a devedora principal (comércio varejista) era de trato sucessivo e continuado.

A ausência de preenchimento do campo "validade" na Carta de Fiança atrai a regra prevista no citado dispositivo legal, sobretudo porque não há nos presentes autos qualquer prova de que os apelantes tenham notificado a apelada sobre a intenção de exoneração da fiança antes da constituição da dívida exequenda, permanecendo a garantia, portanto, hígida e eficaz para cobrir as duplicatas vencidas em 2014.

Cumpre mencionar, ainda, que, embora os recorrentes tenham alegado que o limite de crédito da carta de fiança (R$ 1.431.200,40) já teria sido atingido em 2006,
não lograram produzir prova documental ou contábil
nesse sentido.

Ao contrário, extrai-se dos autos que dívida exequenda (valor histórico de aproximadamente R$ 4.500,00) é muito inferior ao limite da garantia, havendo informação, inclusive, no sentido de que o crédito total habilitado na Recuperação Judicial é de
R$ 995.528,42
, valor que ainda está
dentro do limite
da carta de fiança, qual seja, R$ 1.431.200,40.

Portanto, conclui-se que
os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato extintivo do direito do credor (art. 373, II, CPC)
, pois não demonstraram, mediante cálculo ou documento hábil, que a soma das dívidas garantidas ultrapassou o teto da fiança, prevalecendo a presunção de liquidez e certeza do título exequendo que está dentro do valor nominal da garantia.

Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO GARANTIDO POR FIANÇA AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS DESNECESSIDADE PRAZO INDETERMINADO POSSIBILIDADE IRREGULARIDADE NA CARTA DE FIANÇA NÃO OCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. A fiança traduz uma modalidade de garantia pessoal ou fidejussória, podendo ser definida como o negócio jurídico por meio do qual o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que para a eficácia executiva da fiança, prescindível é a existência de duas testemunhas. Precedentes do STJ (
REsp 160.260/MG
, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 10/03/2003, p. 219).
3. O
Código Civil
, especificamente em seu art.
835
, prevê a possibilidade de que essa modalidade de garantia pessoal (fiança) seja firmada sem limitação de tempo, dispondo que, em casos tais, o fiador, notificando o credor e cumprindo os requisitos necessários, poderia se desobrigar de tal obrigação fidejussória. 4. Estando os valores executados dentro dos limites financeiros descritos na carta de fiança, não se verifica a alegada irregularidade na execução.
5. A fixação dos honorários, dado ao montante em discussão, encontra-se dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer exorbitância em sua fixação. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035150204531, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

3. Da Recuperação Judicial da Devedora Principal

No que tange ao pleito de suspensão ou extinção da execução em virtude da Recuperação Judicial da empresa Baunilha Confecções Ltda (Grupo House), a matéria encontra-se pacificada.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 581
, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Como se depreende, a novação operada pelo plano de recuperação judicial é
sui generis
, atingindo apenas a obrigação da empresa recuperanda, sem suprimir as garantias prestadas por terceiros, conforme expressa ressalva do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

No caso, os apelantes são fiadores e respondem solidariamente pela dívida, sendo certo que a concessão da recuperação judicial à devedora principal não lhes aproveita, mantendo-se íntegro o direito do credor de perseguir seu crédito em face dos garantidores de forma autônoma.

4. Do Excesso de Execução e Honorários

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, verifica-se que a relação jurídica subjacente é de fomento mercantil (fornecimento de insumos/produtos para revenda), não se caracterizando relação de consumo, sendo inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor para limitar a multa moratória a 2%.

A multa contratual de 10% e os juros de mora de 1% ao mês são encargos legais e usuais em operações dessa natureza, não se vislumbrando abusividade.

Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, o Juízo
a quo
fixou a verba em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 4.453,71), ajuizada há aproximadamente dez anos.

Tal percentual corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser mantido o critério da sentença que observou estritamente os ditames legais.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a execução se funda em título válido, eficaz e exigível contra os fiadores, não havendo qualquer vício capaz de macular a pretensão creditícia da apelada.

Do exposto,
CONHEÇO do presente recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)